Tribunal: TJDFT
Processo: 0738400-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0738400-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA BEATRIZ TUMELERO NUNES RECORRIDO: EDIFICIO RESIDENCIAL ILHABELA DESPACHO No ID no 59026754, a recorrente SANDRA BEATRIZ TUMELERO NUNES interpõe novo recurso especial contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso especial por ela interposto. Incabível a interposição de novo recurso especial contra a decisão que inadmitiu o primeiro apelo constitucional, uma vez que, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o único recurso cabível contra a decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade é o agravo em recurso especial. Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID 59026754, porquanto manifestamente incabível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Retifique-se a atuação do feito para constar a classe processual recurso especial. Frise-se que, apesar de constar a nomenclatura “agravo por indeferimento do recurso especial” no PJe, a peça processual juntada no ID no 59026754 é um recurso especial. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007